Tribunal: TJDFT
Processo: 0735164-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735164-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: G. G. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSE SILVA DE BRITO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Definitivo de Sentença – Obrigação de Fornecer Serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade – Sequestro de Verbas Públicas – Valor Bloqueado –Expedição de Alvará de Levantamento – Valor Transferido – Risco de Dano – Inexistente – Efeito Suspensivo – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face do conjunto decisório proferido pelo juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 239842937 e 243486463) por meio do qual, além de diversas medidas, ao que interessa ao exame da controvérsia recursal, foi autorizado o sequestro de valores nas contas do Distrito Federal, no importe de R$ 91.116,00 (noventa e um mil, cento e dezesseis reais), para o custeio do Serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade - Modalidade AD3, referente ao segundo período de tratamento do agravado, no período de 7/8/2024 a 7/11/2024, prestado pela Empresa BONNEVIE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA. Segundo o recorrente, a Decisão agravada merece reforma ante o pedido de reprovação das contas apresentadas pela empresa prestadora dos serviços, além de ser necessário aguardar a manifestação da área técnica (GESAD) acerca da elegibilidade do agravado. Pede a concessão de efeito suspensivo, em razão do periculum in mora (in reverso) decorrente do recebimento valores de boa-fé pela empresa que prestou os serviços ao contratado, o quais não serão mais restituídos aos cofres públicos. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausente o risco de dano, necessário à concessão da liminar. De início, saliento que a pretensão liminar, nesse momento processual, revela-se inócua, na medida em que, compulsando os autos de origem, verifica-se que o valor objeto do sequestro impugnado, no importe de R$ 91.116,00 (noventa e um mil, cento e dezesseis reais), para o custeio do serviço prestado, já foi transferido à empresa via PIX, em 17/7/2025. Muito embora a Decisão recorrida tenha determinado o sequestro da cifra, a despeito da divergência entre o valor orçado e a nota fiscal apresentada, vislumbra-se que, de modo excepcional, o juízo a quo sopesou a recomendação do Conselho Nacional de Justiça e as particularidades do caso, sequestrando verba no mesmo patamar indicado para o pagamento do primeiro período de tratamento médico. Vê-se que, com o desiderato de solucionar a contenda, adotou o magistrado de primeira instância medida, a toda evidência, razoável e proporcional. Cumpre observar que, em relação a novos pedidos de sequestro de verbas públicas, a parte exequente foi advertida do dever de apresentar o pedido “com antecedência suficiente para realização das diligências necessárias para garantir o efetivo contraditório e a escolha da proposta menos onerosa aos cofres públicos”. (ID 239842937) A medida decorre justamente do dever de cautela atribuído ao magistrado, a fim de evitar qualquer dano à parte que carece do fornecimento de tratamento médico de alta complexidade para sua sobrevivência e, noutro giro, proteger o interesse público. A despeito da necessidade de verificar com maior atenção as questões de mérito arguidas pelo recorrente, entendo que não existe risco de dano iminente, notadamente em razão do valor bloqueado já ter objeto de expedição de alvará de levantamento, o qual já foi devidamente cumprido (ID 243158202). Caso, posteriormente, seja verificado pagamento em excesso, eventual quantia pode ser restituída ao ente distrital. Nessa toada, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, capaz de postergar o contraditório civilista, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandante. Ressalto que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência e cumprimento. Dispenso as Informações. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator